Tribunal: TJMT
Processo: 0002741-96.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0002741-96.2015.8.11.0004
APELANTE: TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
APELADO: J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
De acordo com o §2o do art. 99 do CPC/2015, intime-se a apelante a comprovar no prazo legal o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da justiça gratuita.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator